Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702499-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALINE MASSOT ABREU EMBARGADO: NEWTON ABREU NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por ALINE GALVAO MASSOT em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID. 65559570). A embargante aponta omissão da decisão embargada, pois teria desconsiderado a Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos. Alega que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural e que a narrativa dos fatos corrobora com a declaração de pobreza, não havendo nos autos nada que possa suscitar tal dúvida ou que venha de comprovar que a embargante tenha condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento. Sustenta contradição entre a decisão embargada e o elemento probatório juntado aos autos, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência. Informa que juntou extratos bancários, que corroboram suas alegações. Requer o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão existente no julgado, admitindo-se também para correção de erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Diante de tais premissas, frise-se que a atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer omissão ou contradição a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A decisão está claramente fundamentado no sentido de que, nos termos do artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, e artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Se, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288329, 07217427320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1287210, 07068878920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a agravante juntou, na primeira oportunidade (21/10/2024 11:23:24 – ID. 65401505), tão somente, a petição alegando a hipossuficiência, mas não juntou provas das alegações que permitissem concluir pela alegada miserabilidade. A Declaração de Hipossuficiência de ID. 65434046 foi juntada nos autos posteriormente (21/10/2024 18:36:14), quando a decisão embargada já estava em vias de ser proferida (ID. 65411005 - 21/10/2024 18:54:35). Contudo, ainda que a referida declaração tivesse sido juntada anexa à petição, não haveria alteração no entendimento exarado, ante a ausência de qualquer comprovação do estado de miserabilidade. Os extratos bancários juntados pela embargante se tratam de documentos novos, juntados fora do prazo. Portanto, mantenho a decisão embargada. Faculto, novamente, o recolhimento do preparo em dobro, em dois dias, sob pena de deserção. Passo a analisar o pedido de urgência, sob risco de perecimento do direito. Eis o teor da decisão agravada (ID. 65119383 - Pág. 2): A defesa da vítima alegou descumprimento de medida protetiva e requereu a prisão preventiva do ofensor (ID 212956570). O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de NEWTON ABREU NETO, acolhendo-se o requerimento da vítima. Decido. A informação trazida pela vítima é no sentido de que a Sra. Julia Manfredini tem feito postagens e entrado em contato com a vítima. Não há qualquer informação de que o autor do fato tenha descumprido a MPU deferida. A Sra. Julia não é parte neste feito e nem há MPU restringindo os direitos da Sra. Julia impedindo-a de fazer postagens ou de entrar em contato com a vítima. O autor do fato não pode vir a ser penalizado pela conduta de terceiro, salvo se provado que ele se encontra utilizando de terceiro para descumprir a MPU, o que não foi alegado e nem provado nesse momento. Veja-se, também, que não há datas nos prints juntados, não sendo possível estabelecer a contemporaneidade das conversas com o pedido formulado. Assim, indefiro o pedido de prisão do autor do fato. Retire-se o sigilo dos documentos acostados aos autos. A agravante alega que o agravado descumpriu as medidas impostas, utilizando-se de perfil de terceiros para contatá-la, requerendo a prisão do agravado. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida pela agravante. A fundamentação da decisão agravada é irreparável, visto que, de fato, não há provas claras que o agravado tenha usado perfis de terceiros para entrar em contato com a agravante. Ademais, as imagens das conversas anexadas não possuem datas, o que impede verificar se as conversas são contemporâneas ao pedido apresentado. Não é possível extrai dos áudios juntados pela agravante neste Agravo de Instrumento (IDs. 65130737 e 65130738) que as mensagens teriam sido escritas pelo agravado. A Sra. Julia informa que “tudo aquilo que foi escrito não foi escrito por mim”, mas não esclarece qual o teor da mensagem escrita e nem por quem ela teria sido feita. Assim, os fatos narrados não indicam, em linha de princípio, que a vítima esteja em situação de risco apta a justificar a imposição da prisão do agravado. Embora a imposição de medidas protetivas objetive proteger a integridade física e psicológica da vítima, também acarretam efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos que legitimem a medida drástica. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à agravante o recolhimento do preparo em dobro, em dois dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 18:05:35. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora